Tribunal: TJSP
Processo: 2285317-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – salário líquido do agravante de R$1.656,18 – valor que se mostra compatível com a gratuidade da justiça – elementos dos autos que não destoam da afirmação de pobreza jurídica do agravante, que demonstrou que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – salário líquido do agravante de R$1.656,18 – valor que se mostra compatível com a gratuidade da justiça – elementos dos autos que não destoam da afirmação de pobreza jurídica do agravante, que demonstrou que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família - benefício concedido - agravo provido.